Tribunal: TJDFT
Processo: 0003852-53.2006.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0003852-53.2006.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, LEVI VERISSIMO, MARCOS ANTONIO MENDES, MARIA DE FATIMA MOURA ASSIS, REGIS AYRES LACERDA, JOSE FRANCISCO DE ASSIS, ERISMILDO BATISTA DE OLIVEIRA, JEANNE DARC MARACAJA MENDES, CECY MARQUES DE ALCANTARA, JULIETA SARDEIRO DE ALCANTARA PINTO, GERALDO JOSE CAMILO, JOAO SARDEIRO MOTA DE ALCANTARA, AVIMAR AGNALDO GONÇALVES, MARCOS ANTONIO GOMES DE ARAUJO, LAMARTINO MEDEIROS DE SILVA, JOSE LOURENCO CLEMENTE, EDITH RODRIGUES AFONSECA APELADO: ANISIO SARDEIRO DE ALCANTARA, ANTONIA BRAGA E SOUSA, ANTONIO CAVALCANTE PINTO, FELIPE FRANCISCO DE MELO, IONICE LUIS DE LIMA AYRES, PAULO CEZAR RIBEIRO DA SILVA, RENATO AUGUSTO GUIMARAES PARAGUASSU, SEBASTIAO FERREIRA DOS ANJOS, NIRCE BARBOSA CASTRO FERREIRA, MARIA AUREA FALCAO RIBEIRO DA SILVA, BERENICE FONSECA DA CUNHA MELO, SALETE MARIA DE COUTO PARAGUASSU, ALTOMIRES BATISTA OLIVEIRA, RUBENS TAVARES E SOUSA, ESPÓLIO DE IVAN ALVES CORRÊA REPRESENTANTE LEGAL: DALIDE BARBOSA ALVES CORREA APELADO: ANISIO SARDEIRO DE ALCANTARA, ANTONIA BRAGA E SOUSA, ANTONIO CAVALCANTE PINTO, CARLOS WILAS TEIXEIRA REIS, COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DO DF LTDA, DALIDE BARBOSA ALVES CORREA, EDUARDO GONCALVES SILVA, ERISMILDO BATISTA DE OLIVEIRA, FELIPE FRANCISCO DE MELO, FRANCISCO VERISSIMO DE SOUZA, GERALDO JOSE CAMILO, HILARIO SCHILIVE, ILDEFONSO SARDEIRO DE ALCANTARA, IONICE LUIS DE LIMA AYRES, JOAO SARDEIRO MOTA DE ALCANTARA, MARCOS ANTONIO MENDES, MARIA DE FATIMA MOURA ASSIS, MARINA GONCALVES DE MORAIS, PAULO CEZAR RIBEIRO DA SILVA, RENATO AUGUSTO GUIMARAES PARAGUASSU, SEBASTIAO FERREIRA DOS ANJOS, TELMA MARIA SOARES ALMEIDA, NIRCE BARBOSA CASTRO FERREIRA, MARIA AUREA FALCAO RIBEIRO DA SILVA, REGIS AYRES LACERDA, JOSE FRANCISCO DE ASSIS, MARIA DOS MILAGRES SILVA DA COSTA, BERENICE FONSECA DA CUNHA MELO, JEANNE DARC MARACAJA MENDES, SALETE MARIA DE COUTO PARAGUASSU, LUCILENE GOMES BARRETO, ANTONIO ALMEIDA ALVES, LEVI VERISSIMO, MARIA DA CONCEICAO SILVEIRA DE ALCANTARA, CECY MARQUES DE ALCANTARA, JULIETA SARDEIRO DE ALCANTARA PINTO, EDITH RODRIGUES AFONSECA, ALTOMIRES BATISTA OLIVEIRA, ISAAC TAVARES DE SOUZA, HUDA TAVARES DE SOUZA, RUBEM TAVARES DE SOUZA, MAGNA REGINA DE SOUZA RAMOS, EVERALDO REINHOLZ, LAURA REINHOLZ VERALDO, ELENILCE DE ALMEIDA REINHOLZ, GERALDO MAGELA FERREIRA DA SILVA, LINDALVA FONSECA DE BRITO, MANOEL VALINO FERREIRA DE BRITO, MANOEL VALINO FERREIRA DE BRITO, RONALDO FONSECA, JOSEMAR BORGES DOS SANTOS, MARCOS ANTONIO MENDES, MARCIO MACEDO DA SILVA, ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, ELIDA CRISTINA VELUDO TORRES, TARCISIO R CMAPOS, AVIMAR AGNALDO GONÇALVES, CECILIA REGINA BORGES OLIVEIRA, LAMARTINO MEDEIROS DE SILVA, JUCILENE PINHEIRO COUTRIN, MARCOS ANTONIO GOMES DE ARAUJO, PAULO CESAR TORRES, JOSE LOURENCO CLEMENTE, VALDEMIRO FERNANDES CUNHA, LOENIR L FALCAO, CESAR ACATAUASSU ALVES CORREA, RUBENS TAVARES E SOUSA, NIZIA MOTA ALCANTARA, ESPÓLIO DE IVAN ALVES CORRÊA REPRESENTANTE LEGAL: DALIDE BARBOSA ALVES CORREA APELANTE: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a obrigatoriedade de atuação do Ministério Público enquanto fiscal da lei (art. 5o, §1o, Lei n. 7.347/85), encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 8 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator